Tribunal: TJSP
Processo: 2121783-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora – Bloqueio de quantia depositada em conta poupança, decorrente de aposentadoria – Descabimento – Impenhorabilidade do montante – Inteligência do art. 833, IV e X, do CPC/15 que torna absolutamente impenhoráveis os rendimentos oriundos de aposentadoria e o montante depositado em caderneta de poupança até 40 (quarenta) salários-mínimos – Recurso

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora – Bloqueio de quantia depositada em conta poupança, decorrente de aposentadoria – Descabimento – Impenhorabilidade do montante – Inteligência do art. 833, IV e X, do CPC/15 que torna absolutamente impenhoráveis os rendimentos oriundos de aposentadoria e o montante depositado em caderneta de poupança até 40 (quarenta) salários-mínimos – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2121783-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante ISRAEL
JOSÉ COPPIO, é agravado SUL AMÉRICA CIA DE SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121783-27.2020.8.26.0000 - Barueri - Voto no 33832 clb270
2
Voto no 33832/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado.
Agravo de Instrumento no 2121783-27.2020.8.26.0000 (proc. digital)
Agravante: ISRAEL JOSÉ COPPIO
Agravada:
SUL AMÉRICA CIA DE SEGURO SAÚDE
Comarca:
Barueri 6a V. C.
Juiz(a) de 1a Inst.: Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto
EMENTA
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Penhora Bloqueio de quantia depositada em conta
poupança, decorrente de aposentadoria Descabimento
Impenhorabilidade do montante Inteligência do art.
833, IV e X, do CPC/15 que torna absolutamente
impenhoráveis
os
rendimentos
oriundos
de
aposentadoria e o montante depositado em caderneta de
poupança até 40 (quarenta) salários-mínimos

Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra
decisão
de
pg.
488/491
dos
autos
principais
(no
1001496-18.2015.8.26.0068 execução de título extrajudicial) que determinou
a expedição de mandado de levantamento de 30% do valor bloqueado na
conta que indica, em favor da exequente, liberando-se as quantias
remanescentes em favor do devedor.
Inconformado, ele sustenta, em aperta síntese,
que há afronta ao art. 833, IV e X, do novo CPC, que dispõem ser
impenhoráveis os proventos de aposentadoria e a quantia depositada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121783-27.2020.8.26.0000 - Barueri - Voto no 33832 clb270
3
caderneta de poupança até 40 (quarenta) salários mínimos; que ficou
demonstrado não dispor senão de sua pequena aposentadoria para
sobreviver.
Deferida a tutela recursal requerida (fls. 92), a
parte adversa apresentou contraminuta, encontrando-se, os autos, em termos
para julgamento.
É o relatório.
Dispõe o art. 833, IV, do CPC/15:
“Art. 833. São impenhoráveis:
(...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e
de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional
liberal, ressalvado o § 2o;”. (sublinhei)
(...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta)
salários-mínimos
A norma processual prevê apenas como
exceção relativa à regra da impenhorabilidade dos vencimentos o pagamento
de prestação alimentícia e valores acima de 50 (cinquenta) salários mínimos (§
2o, do art. 833, do CPC), que não é o caso dos autos.
Evidente, portanto, que a constrição incidente
diretamente nos proventos de aposentadoria do agravante, como pretendido,
viola o aludido dispositivo legal.
Vale citar precedente sobre a questão:
“Proventos de aposentadoria não podem ser objeto de penhora, ainda que a
requerimento do devedor, em razão do princípio da impenhorabilidade absoluta, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121783-27.2020.8.26.0000 - Barueri - Voto no 33832 clb270
4
por ser de ordem pública é irrenunciável.” (RT 719/209)
As decisões desta Corte também são no
sentido de que:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança em fase de cumprimento de
sentença. Penhora de ativos financeiros existentes em conta corrente usada para
recebimento de aposentadoria e conta-poupança. Liberação. Impenhorabilidade.
Inteligência do artigo 833, incisos IV e X, do NCPC. Recurso provido (TJSP; Agravo
de Instrumento 2223614-55.2019.8.26.0000; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Penhora on-line Deferimento do
desbloqueio dos valores constritos Impenhorabilidade reconhecida Manutenção do
r. decisum
Documentos comprobatórios de que parte da quantia penhorada é
oriunda de conta destinada ao recebimento de proventos de aposentadoria do
executado e outra parte de depósito em conta poupança inferior a 40 (quarenta)
salários mínimos Inteligência do art. 833, incisos IV e X, do CPC Precedentes do
E. TJSP
Descabimento do pedido subsidiário de manutenção do bloqueio na
proporção de 30% Ausência de causa de mitigação da impenhorabilidade absoluta
Recurso não provido (TJSP; Agravo de Instrumento 2151623-19.2019.8.26.0000;
Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público;
Foro de São Carlos - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/11/2019;
Data de Registro: 15/11/2019).
EXECUÇÃO Penhora de 30% dos benefícios previdenciários dos agravantes para
satisfação da dívida
Impossibilidade
Bloqueio on line
Poupança e contas
correntes utilizadas para recebimento de aposentadoria e auxílio doença

Impenhorabilidade
Interpretação do art. 833, incisos IV e X do atual CPC

Liberação da totalidade dos valores Recurso provido (TJSP; Agravo de Instrumento
2231434-62.2018.8.26.0000; Relator (a): Souza Lopes; Órgão Julgador: 17a Câmara
de Direito Privado; Foro de Tambaú - Vara Única; Data do Julgamento: 17/05/2019;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121783-27.2020.8.26.0000 - Barueri - Voto no 33832 clb270
5
Data de Registro: 25/06/2019).
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta instância,
toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer dispositivo a ela
relacionado, em especial, as normas indicadas como violadas.
Diante do exposto, dou provimento ao agravo,
confirmada a tutela recursal concedida a fls. 92.
ALVARO PASSOS
Relator